Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-08.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS – RESCISÃO ANTECIPADA – Ação de cobrança julgada improcedente – Inconformismo do autor – Acolhimento em parte – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Sentença que abordou tudo o que era relevante de modo suficiente, apreciando a prova produzida, que se destina à formação do livre convencimento do julgador – Desocupação antecipada do

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS – RESCISÃO ANTECIPADA – Ação de cobrança julgada improcedente – Inconformismo do autor – Acolhimento em parte – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Sentença que abordou tudo o que era relevante de modo suficiente, apreciando a prova produzida, que se destina à formação do livre convencimento do julgador – Desocupação antecipada do imóvel – Danos no imóvel não comprovados – Ausência de laudo de vistoria de entrada e de saída – Fotos e orçamentos insuficientes para fins de demonstração do suposto prejuízo – Locativo proporcional no mês da devolução das chaves – Cabimento – Multa compensatória devida – Requeridos que não lograram comprovar a ausência de condições de habitabilidade do imóvel a justificar a desocupação – Valor de três aluguéis que deve ser proporcional ao tempo restante para o término do contrato – Art. 4o da Lei no 8.245/91 – Reconhecimento da sucumbência recíproca – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.